Tribunal: TJDFT
Processo: 0041611-46.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0041611-46.2009.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN/DF DFTRANS Transporte Urbano do DF Embargado: Sandro Francisco de Jesus Lopes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN/DF e pelo DFTRANS Transporte Urbano do DF (Id. 22699437) contra o acórdão (Id. 22445314) que deu provimento à apelação manejada pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator